Tribunal: TJSP
Processo: 3000286-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PENSÃO POR MORTE – FILHO INCAPAZ – Pretensão de concessão de pensão por morte na condição de dependente incapaz em razão de óbito da servidora genitora.
Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15 – Necessidade de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PENSÃO POR MORTE – FILHO INCAPAZ – Pretensão de concessão de pensão por morte na condição de dependente incapaz em razão de óbito da servidora genitora.
Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15 – Necessidade de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Condição excepcional verificada – Documentos médicos que denotam a situação de incapacidade – Perícia do IMESC que poderá aferir melhor a condição de incapacidade, que até o momento está demonstrada – Presença do periculum in mora e fumus boni iuris – Concessão da tutela de urgência que é de rigor.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000286-92.2021.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é agravante
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é agravada PEDRO CARLOS VIEIRA
MONTEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL
NOGUEIRA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO FARIA E JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000286-92.2021.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
3000286-92.2021.8.26.0000
AGRAVANTE:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
AGRAVADO:
PEDRO CARLOS VIEIRA MONTEIRO DA SILVA
VOTO 34620 ct
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA
PENSÃO POR MORTE FILHO INCAPAZ Pretensão
de concessão de pensão por morte na condição de
dependente incapaz em razão de óbito da servidora genitora.
Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15

Necessidade de elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo Condição excepcional verificada Documentos
médicos que denotam a situação de incapacidade Perícia
do IMESC que poderá aferir melhor a condição de
incapacidade, que até o momento está demonstrada

Presença do periculum in mora e fumus boni iuris

Concessão da tutela de urgência que é de rigor.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se, em origem, de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por Pedro Carlos
Vieira Monteiro da Silva em face da São Paulo Previdência SPPREV, objetivando
a concessão do benefício de pensão por morte em virtude do óbito de sua
genitora, desde a data de entrada do requerimento administrativo.
A decisão de fls. 115/116 determinou a emenda à inicial para
apresentação de documentos.
Emenda à inicial a fls. 119/122.
A decisão de fls. 123/128 deferiu a tutela provisória, para que a requerida
SPPREV estabeleça ao autor, no prazo de 45 dias, o benefício mensal de pensão
por morte da servidora genitora, na condição de dependente desta, bem como
determinou a expedição de ofício ao IMESC para agendamento de perícia médica.
Contra essa a SPPREV interpôs o presente recurso de agravo de
instrumento (fls. 01/13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000286-92.2021.8.26.0000 -Voto no
3
Ressalta a Lei Complementar no 173/2020. Sustenta a impossibilidade de
liberação de dinheiro público em favor de qualquer pessoa antes do trânsito em
julgado da sentença. Insiste na impossibilidade de concessão de tutela em face
do Poder Público que gera efeitos reversíveis. Colaciona jurisprudência a seu
favor.
Postula a concessão do efeito suspensivo e a revogação da tutela de
urgência.
É o relatório do necessário.
VOTO.
Inicialmente, de se consignar que o presente agravo de instrumento deve
se limitar à presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da
antecipação da tutela, sendo vedado o exame da matéria de fundo da ação
originária.
É sabido que a tutela de urgência, nos termos 300 do Novo Código de
Processo Civil, “será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo”.
Ao falar dos requisitos que o artigo 300 prevê, o Professor Fredie Didier
Júnior, que compôs a comissão de juristas que revisou o anteprojeto do novo
Código de Processo Civil na Câmara dos Deputados, comenta:
"A
probabilidade
do
direito
a
ser
provisoriamente
satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência
desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou
fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há
“elementos que evidenciem” a probabilidade de ter acontecido o
que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art.
300, CPC).
(...)
A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência
de elementos que evidenciem o perigo que a demora no
oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora)
representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização
do direito (art. 300, CPC)."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000286-92.2021.8.26.0000 -Voto no
4
(in. Curso de Direito Processual Civil Vol. 2. Salvador: Ed. Jus
Podivm, 2016. P. 608-610).
Assim, a concessão de tutela de urgência exige condição excepcional,
consubstanciada na evidência do direito pretendido, cercado de elementos
probatórios seguros e sobre os quais não existam dúvidas.
É dizer, a regra é a submissão dos documentos e argumentos
apresentados pelas partes ao contraditório, sendo certo que a antecipação dos
efeitos da tutela só deve se dar na existência de prova inequívoca e de direito
incontroverso, o que se verifica no caso em voga.
O autor pretende a concessão do benefício de pensão por morte na
condição de dependente inválido em virtude do óbito de sua genitora, desde a
data de entrada do requerimento administrativo.
Conforme consta dos documentos médicos de fls. 63/72, bem como dos
requerimentos administrativos de fls. 15/53, há notícia de que o autor é inválido,
condição que garante o benefício de pensão por morte em razão do óbito de sua
genitora.
Destaca-se o relatório médico de fls. 63 e seguintes, que atesta que o
autor-agravado é “acompanhado com quadro de crises convulsivas do tipo
clônicas generalizadas, secundárias à presença de epilepsia idiopática”, bem
como “apresenta déficit cognitivo leve”.
Com efeito, há notícia ainda do acometimento por “glaucoma avançado
em olho direito”.
É certo que prova específica será produzida na perícia do IMESC, quando
se aferirá de forma imparcial e específica o grau de incapacidade/invalidez para
se avaliar o enquadramento como pensionista ou não.
Contudo, a princípio, o autor fez prova de sua condição, estando presente
o fumus boni iuris.
Com efeito, tratando-se de benefício previdenciário a incapaz, presente
também o periculum in mora.
Assim, de rigor mesmo a concessão de tutela de urgência, de modo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000286-92.2021.8.26.0000 -Voto no
5
recurso não comporta provimento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo a decisão
agravada que concedeu a tutela de urgência.
Leonel Costa
Relator